Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706048-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MATEUS SILVA CARDOZO IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE em favor de JOÃO MATEUS SILVA CARDOZO, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 43840127), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante na data de 14.2.2022, por supostamente ter em depósito pequena quantidade de entorpecentes. Menciona que houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Relata que, após o recebimento da denúncia e por ocasião da realização da continuação da audiência de instrução, houve o desmembramento do feito, sendo que o processo n° 0704905-66.2022.8.07.0001 prosseguiu em relação ao acusado ROGÉRIO SOUSA LOPES, mas foi desmembrado em relação ao paciente. Pondera que, por conta do desmembramento, à Defesa do paciente não foi possível fazer perguntas ao acusado ROGÉRIO. Registra que já foi prolatada sentença, com a condenação do paciente a uma pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado. Argumenta que a condenação se fundou em violação ilícita do domicílio do corréu, além do que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório. Discorre sobre a dinâmica como ocorreu a violação de domicílio, bem como sobre a ausência de fundadas razões para o desmembramento do processo penal. Avalia que as provas decorrentes da violação de domicílio são nulas. Tece considerações sobre os requisitos que autorizam a concessão da liminar. Requer o trancamento da ação penal, até o julgamento do habeas corpus. No mérito, pede a anulação da sentença condenatória. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Por vias transversas, o impetrante busca se insurgir contra a sentença prolatada pelo d. Juízo de origem, na data de 16.2.2023, e na qual o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei n° 11.343/2006, sendo-lhe aplicada pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão, e pena pecuniária de 816 dias-multa (ID 149109395). Inclusive, da leitura do édito condenatório observa-se que o Juízo sentenciante examinou e rejeitou, expressamente, as preliminares relativas à invasão de domicílio e ao cerceamento de defesa, justamente as matérias veiculadas na impetração. Frise-se que o habeas corpus, na esteira da firme orientação jurisprudencial, não pode ser usado como substituto do recurso cabível, sob pena de restar descaracterizado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus foi impetrado pelo ora Agravante com o fim de impugnar acórdão penal condenatório definitivo, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. 2. O Habeas Corpus não serve como sucedâneo de recurso ou de ação e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional não deve ser admitido. 3. Diante da condenação definitiva do corréu ter sido objeto de Revisão Criminal, a presente insurgência já tem órgão e relator preventos, de modo que não pode outro órgão colegiado criminal, dentre eles esta Turma Criminal, decidir sobre questões afetadas a procedimento de Revisão Criminal, ainda que de natureza cautelar. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão que não admitiu o habeas corpus. (Acórdão 1438204, 07182933920228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022) O exame do caderno processual revela, outrossim, que a Defesa já interpôs recurso de apelação em face da sentença condenatória (ID 150368319), sendo o caso de se aguardar a regular tramitação da insurgência. Ao lado disso, não se visualiza do enredo exposto pelo impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator